Tribunal: TJDFT
Processo: 0706818-07.2018.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE ATO CONSTRITIVO DENTRO DO PRAZO LEGAL. MERAS DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu execução de título extrajudicial fundada em contrato de confissão de dívida, após suspensão do feito por ausência de bens penhoráveis e ausência de atos constritivos eficazes no curso do prazo legal. A parte exequente sustenta não ter permanecido inerte, indicando a realização de diligências e localização de valores posteriormente à suposta consumação da prescrição.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a prescrição intercorrente foi corretamente reconhecida, à luz da ausência de atos judiciais efetivos de constrição patrimonial no curso do prazo quinquenal previsto para a execução de título extrajudicial.
III. Razões de decidir
3. A execução de dívida líquida constante de instrumento particular submete-se ao prazo prescricional de cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil.
4. O curso da execução foi suspenso em razão da ausência de bens penhoráveis, nos termos do art. 921, III, do CPC, com retomada automática do prazo em 11/07/2019.
5. Nova suspensão parcial decorreu da Lei no 14.010/2020, entre 10/06/2020 e 30/10/2020, sendo desconsiderado esse período no cômputo da prescrição.
6. Consideradas as causas suspensivas, o prazo prescricional se esgotou em 30/11/2024 sem que tenha sido realizada qualquer penhora ou outro ato judicial constritivo eficaz. A penhora efetivada apenas em 20/02/2025 é posterior ao termo final do prazo prescricional, sendo ineficaz para sua interrupção.
7. Diligências infrutíferas por meio de sistemas como SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SNIPER não têm o condão de interromper o prazo da prescrição intercorrente, conforme entendimento consolidado.
IV. Dispositivo
8. Negou-se provimento ao apelo.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, III e § 1o; 924, V. CC, art. 206, § 5o, I. Lei no 14.010/2020.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2028689, 0001418-70.2006.8.07.0008, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 31.07.2025, DJe 21.08.2025.